Tribunal: TJDFT
Processo: 0732967-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.
1. O artigo 320, do CPC, aduz que a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Por sua vez, o art. 321 prevê a hipótese em que o juiz, identificando alguma falha capaz de dificultar o julgamento de mérito, facultará à parte a emenda à petição inicial e, caso não seja apresentada nos moldes estabelecidos, poderá haver o indeferimento da inicial.
2. O exame acerca da presença dos documentos indispensáveis não pode levar à exigência de que o demandante demonstre de forma irrefutável possuir o direito alegado, questão reservada ao mérito.
3. Se a peça vestibular está em ordem e a determinação de sua emenda era desnecessária, incabível o indeferimento da petição inicial e extinção do processo sem resolução de mérito.

4. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.